Tribunal: TJDFT
Processo: 0739055-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0739055-05.2024.8.07.0001 DESPACHO Ao réu/apelante para que, no prazo de 5 dias, apresente comprovante de renda atualizado (contracheque, declaração de imposto de renda e extratos bancários), para análise dos pressupostos da gratuidade pretendida (CPC, 99 § 2o), sob pena de indeferimento do benefício. Destaco que o valor do preparo é irrisório e a gratuidade, se vier a ser deferida, restringir-se-á ao apelo. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator